Tribunal: STF
Processo: HC 114192
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Cometimento de falta grave pelo apenado. Necessidade de reinício da contagem do prazo de 1/6 (um sexto) para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Precedentes. Perda integral dos dias remidos em razão do reconhecimento da prática de falta grave. Questão não debatida no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância inadmissível. Precedentes. Ausência de documento que ateste a perda integral dos dias remidos. Pedido de que se conhece parcialmente. Ordem denegada.



    1. O julgado ora questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, preconizada no sentido de que “em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (HC nº 97.659/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/09).



    2. A pretensão da impetrante, relacionada à perda dos dias remidos, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    3. Conforme bem destacado pelo Parquet federal em sua manifestação, “não há qualquer documento nos autos que demonstre a perda total dos dias remidos a justificar a concessão da ordem para a aplicação da Lei 12.433/2011, que modificou a redação do art. 127 da LEP”.



    4. Pedido de que se conhece parcialmente. Ordem denegada.